Tribunal: TJDFT
Processo: 0759127-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS SUPOSTAMENTE REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA (“PIX” E TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS). DANOS MATERIAIS. VALORES NÃO RESTITUÍDOS PELO BANCO. NÃO DEMONSTRADOS OS INDÍCIOS DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APOSIÇÃO DE SENHA (PESSOAL E INTRANSFERÍVEL) PARA CONCLUIR A OPERAÇÃO. NÃO COMPROVADA A QUEBRA DE PADRÃO USUAL DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que em 15 de agosto de 2022 foi transferido da sua conta corrente de maneira fraudulenta o valor de R$6.000,00; b) em 5 de outubro de 2022, novamente foi feita transferência não autorizada via PIX na conta do requerente, no valor de R$5.000,00; c) em contato com o banco requerido, foi informado acerca da impossibilidade de ressarcimento dos valores; d) ação ajuizada à restituição dos valores fraudulentamente retirados de sua conta corrente; e) recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à restituição de R$5.500,00), para que seja reconhecida a ausência de responsabilidade do banco pela fraude ocorrida; f) recurso inominado interposto pelo requerente para que o banco requerido seja condenado a restituir todo o valor retirado indevidamente de sua conta corrente e a reparação por danos morais.
II. Do recurso interposto pelo requerente Remi Vitorino Sorgatto.
A. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/1995, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
B. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
C. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
D. No caso concreto, o recorrente apresentou recurso inominado acompanhado da documentação de id 47472452/53. Contudo, os comprovantes de pagamento dos valores supostamente referentes ao preparo recursal se encontram desprovidos das guias de recolhimento correspondentes (Guia Recurso – Juizado Especial e Guia Inicial – 1a Instância), o que não permite a averiguação do pagamento realizado a contento.
E. De acordo com o entendimento firmado no Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
F. Impositivo o não conhecimento do recurso interposto pelo requerente, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública.
III. Do recurso interposto pelo requerido Banco Bradesco S/A.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigo 14, “caput” e § 3o, incisos I e II).
B. De fato, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê a responsabilidade civil objetiva das instituições na ocorrência de fato do serviço, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. No entanto, a responsabilização objetiva não pode ocorrer de maneira indiscriminada, sem a comprovação, no caso concreto, de falha na prestação de serviços do banco.
C. Ademais, o reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resulta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
D. No caso concreto, não se mostra verossímil, a partir da narrativa e das provas produzidas, a versão de responsabilização do Banco Bradesco, porquanto não há indicativo da ocorrência de fraude ou da prática de ato ilícito ou da ocorrência de falha na prestação de serviços por parte do banco.
E. As operações bancárias via “pix” entre contas são confirmadas mediante aposição de senha, de uso pessoal e intransferível, de forma que não socorre a afirmação da parte demandante de que não houve a sua autorização para as transações.
F. Acresce que apesar de afirmar que as operações foram realizadas de maneira fraudulenta, sequer há relato de que o demandante fora vítima de alguma tentativa de golpe ou fraude para fornecimento e/ou acesso a seus dados pessoais (bancários ou senhas), a par das provas não demonstrarem a quebra do perfil de consumo, tampouco qualquer irregularidade na realização das duas transações (R$6.000,00 e R$5.000,00). Além disso, não consta qualquer informação ou comprovação de que o requerente entrou em contato com a instituição bancária para contestar as transações mencionadas ou registrar a ocorrência de fraude, tampouco consta o registro de boletim de ocorrência a dar verossimilhança às suas alegações.
G. Ademais, dos extratos juntados pelo próprio requerente (id 47472008), observa-se intensa movimentação financeira diária em sua conta corrente (quarenta transações de débito na data em que foi questionada a realização do primeiro “pix”, 15 de agosto de 2022), com transferências de valores vultuosos, de forma que cai por terra o argumento de quebra de perfil utilizado pelo juízo “a quo”.
H. E independentemente do alegado prejuízo suportado pelo requerente, não há mínima comprovação de que teria ocorrido falha nos serviços de segurança de informações da instituição financeira (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I), de forma que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
IV. Recurso do requerente não conhecido. Recurso do requerido conhecido e provido para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condenado o requerente/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) (Lei 9.099/1995, artigo 55).